Tribunal: TJMT
Processo: 1022124-87.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022124-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0012-80 (APELANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 487.192.347-91 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARIANNA JUSTINIANO CAPISTRANO PINHO - CPF: 721.043.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA EXTRAÇÃO RADICAL DA PRÓSTATA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE À FALTA DE EXPRESSA EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL – ALEGAÇÃO RECURSAL DE LEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA POR FALTA DE LISTAGEM DO TRATAMENTO CIRÚRGICO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS – PREVISÃO CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS NÃO LISTADOS NA TABELA DE GERAL DE AUXÍLIOS DO PLANO – INDICAÇÃO EXPRESSA DO PROCEDIMENTO NAQUELA TABELA – COBERTURA CONTRATUAL RECONHECIDA INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA EXEMPLIFICATIVA OU TAXATIVA DO ROL DA ANS, QUE ENCERRA APENAS COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA – NEGATIVA INDEVIDA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DANO MORAL CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO RECURSAL SOBRE O VALOR INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA E NÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE FACE O BAIXO PROVEITO ECONÔMICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o contrato de plano de saúde não se limita à cobertura mínima obrigatória estabelecida pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, abrangendo todos os procedimentos listados na “Tabela Geral de Auxílios do Plano”, onde há expressa menção ao tratamento cirúrgico indicado ao autor pelos seus médicos assistentes, deve ser mantida conclusão de ilegalidade da negativa de seu custeio, independentemente da discussão sobre a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol da agência reguladora. 2. “A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente” (AgInt no AREsp 1788756/SC). 3. Se é baixo o valor da condenação ou o benefício econômico auferido pela parte, o art. 85, §8º, do CPC, autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais com base em juízo de equidade, ficando a critério do juiz arbitrá-los em valor certo e definido, ou, então, em montante proporcional a outra nuance processual, como, à exemplo do caso concreto, o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022124-87.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária
”

(Proc. nº 1022124-87.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por CARLOS ALBERTO CAPISTRANO DE PINHO, julgou procedente o pedido para obrigar a ré a “
autorizar/custear o procedimento cirúrgico indicado pelos médicos do autor (prostatectomia radical com técnica robótica), fornecendo todo o material necessário e cobrindo todos os custos com a internação e tratamentos correlatos
”, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 5 mil a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida negativa de cobertura do tratamento médico, e, ainda, aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 79219477).

A apelante reafirma a legalidade de sua conduta dizendo que a negativa de “
custeio do procedimento Prostatovesiculectomia Radial Videolaparoscópica assistida por Robô
(...)
se deu pelo fato de não se encontrar dentro das diretrizes de utilização (DUT) e do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde divulgado pela ANS
”, este que, conforme argumenta, tem natureza taxativa (cf. Id. nº 79219479 - pág. 3/12).

Discorre, ainda, sobre a inexistência de dano moral indenizável e, no mais, sobre a “
desproporção
” do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, pontuando que o valor atribuído à causa é de R$ 60 mil, de modo que, mesmo fixada em patamar mínimo, a verba seria “
maior do que a própria indenização imposta
” (cf. Id. nº 79219479 - pág. 18).

Pede, pois, reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido, ou então afastada a indenização por danos morais, ou, no mínimo, reduzidos os honorários sucumbenciais a percentual fixado sobre o valor condenatório.

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 79219484).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Superadas as questões processuais, nota-se que a controvérsia instalada nos autos se deve pela negativa da requerida em autorizar/custear a realização da cirurgia de “prostatovesiculectemia radical videolaparoscópica” através de técnica robótica, como requerido pelo médico do autor, sob alegação de que não se trata de um procedimento de cobertura obrigatória segundo o rol estipulado pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Pois bem.

Extrai-se do documento médico anexado ao ID 20346611, subscrito pelo médico urologista-oncológico Dr. Stenio de Cássio Zequi, do Hospital A. C. Camargo Câncer Center, localizado em São Paulo/SP, que o autor está acometido por câncer de próstata de risco intermediário desfavorável (adenocarcinoma de próstata – CID 10 C 61, Gleason 7).

Outrossim, infere-se que o médico especialista prescreveu ao autor o procedimento de “prostatovesiculectemia radical videolaparoscópica” (código TUSS: 31 20 11-48) assistida por robô, justificando que a técnica robótica se realiza por vias minimamente invasivas, reduz os riscos de sangramento e permite menor tempo de internação hospitalar, reduzindo as chances de infecção em pacientes imunossuprimidos, como o autor, que apresenta como comorbidade miastenia gravis, tratada através de imunossupressão medicamentosa.

No mesmo sentido, o Laudo Médico de ID 20346613, emitido pelo médico neurologista Dr. Anderson Kuntz Grzesiuk, atesta que o autor é portador de miastenia gravis (classe 2ª), patologia neurológica de etiologia autoimune, sob acompanhamento médico desde 04.03.2009, e reitera a necessidade de a prostatectemia radical ser realizada com o uso da “técnica por via robótica”. (...)

Além de ser recomendado por dois médicos especialistas, observa-se que
o contrato de adesão celebrado entre as partes (ID 20346605) não prevê expressamente a exclusão do procedimento cirúrgico na modalidade robótica
.

Por outro lado, conquanto também não haja previsão legal ou contratual expressa que obrigue a requerida a custear o procedimento cirúrgico em questão, é certo
que em situações excepcionais como a presente, em que a necessidade de utilização da técnica robótica é indicada por dois médicos especialistas de forma devidamente fundamentada, em razão da condição peculiar do paciente de pessoa imunossuprimida, não se pode admitir a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde
, sob pena de violação dos direitos constitucionais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. (...)

E assim o é porque
, tratando-se de doença/enfermidade não excluída expressamente de cobertura no contrato de assistência à saúde, não cabe à operadora estabelecer ou restringir o tratamento prescrito pelo médico como necessário à cura e/ou melhoria do bem estar do paciente
, visto que “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas” (STJ, AgRg no Ag 1350717/PA, Rei. Ministro João Otávio De Noronha, Quarta Turma, DJe 31/03/2011).

Destarte, uma vez demonstrada a necessidade de realização da prostatovesiculectemia radical videolaparoscópica” (código TUSS: 31 20 11-48) com técnica robótica, em face da existência de comorbidade que acarreta a condição de imunossuprimido ao autor, entendo que é indevida a recusa da parte ré em autorizar/custear o procedimento cirúrgico prescrito pelos médicos especialistas, razão pela qual a confirmação da tutela concedida em caráter de urgência é medida que se impõe”
(cf. Id. nº 79219477 - pág. 4/7 –
grifei
e
destaquei
).

Verifica-se, pois, que a r. sentença de procedência do pedido tem como pedra basilar o entendimento de que o contrato “
não prevê expressamente a exclusão do procedimento cirúrgico na modalidade robótica
” e, “
tratando-se de doença/enfermidade não excluída expressamente de cobertura no contrato de assistência à saúde, não cabe à operadora estabelecer ou restringir o tratamento prescrito pelo médico como necessário à cura e/ou melhoria do bem-estar do paciente
”.

A ré/apelante, porém, focaliza a questão sob a ótica de taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

De fato, o eg. STJ pacificou a jurisprudência no sentido de que aludido rol é taxativo.

A propósito:

“
EMENTA:
PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). (...) RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4º, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar
. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde
. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população.
Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que
É INVIÁVEL O ENTENDIMENTO DE QUE O ROL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO
e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas
. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. (...)
6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente
” (STJ – 4ª Turma – REsp 1733013/PR – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 10/12/2019, DJe 20/02/2020 –
grifei
e
destaquei
, inclusive em CAIXA ALTA).

Sucede, porém, que a cláusula nº 17 do contrato celebrado pelas partes, denominada “
Dos Serviços e das Despesas não Cobertos
”, à qual se agarra a ré/apelante, prevê o seguinte:

“
Cláusula 17ª
- Os seguintes serviços e despesas não serão cobertos pelo PLANO:

acidente do trabalho e doenças ocupacionais; adoçantes de qualquer natureza; aparelhos estéticos e de substituição ou complementação de função; aplicações de injeções; vacinas; cirurgias refrativas, diferentes da ceratotomia radial; “check-up”; avaliações clínicas e laboratoriais sem finalidade de diagnóstico ou tratamento; cirurgia plástica com finalidade estética ou social, mesmo que justificada por razão médica; compra ou aluguel de equipamentos, aparelhos e objetos; despesas extras em internações; despesas de acompanhantes que não sejam pernoite e café da manhã; despesas resultantes de atos ilícitos; tratamentos clínicos ou cirúrgicos que contrariem a ética médica ou não sejam reconhecidos pela comunidade científica; tratamentos experimentais de qualquer espécie; cirurgias com finalidade de mudança de sexo; doenças ou lesões provocadas pela prática de esporte de risco; enfermagem particular no hospital ou no domicílio; estada em estações de águas minerais, hotel, pensão, SPA, casas de repouso e similares; despesas com funeral; imobilizadores ortopédicos usados em substituição ao gesso; intervenções cirúrgicas que visem à esterilidade; tratamentos de infertilidade e procedimentos relacionados com métodos anticoncepcionais e suas conseqüências; lentes externas para qualquer deficiência visual; materiais e medicamentos para uso domiciliar; objetos de uso pessoal e produtos de higiene; reflexologia; psicodiagnóstico e psicoterapia que não a prevista em lei; suplementos alimentares; tratamentos para embelezamento; tratamentos no exterior; tratamentos da obesidade (exceto em situações de obesidade mórbida); tratamentos odontológicos de qualquer natureza; reeducação postural global;,
procedimentos não constantes na Tabela Geral de Auxílios do PLANO
”
(
grifo
e
destaque
incluídos pela própria ré/apelante – cf. Id. nº 79219479 - pág. 11).

Os itens 1.3 e 1.4 da Tabela Geral de Auxílios, por sua vez, dispõem o seguinte:

“1.3.
A TGA - versão III é uma listagem para fins de
valoração dos procedimentos médicos cobertos pela CASSI
que utiliza a estrutura, codificação e hierarquização da CBHPM e mantém as normas reguladoras da CASSI. Dessa forma, sua estrutura é semelhante à da CBHPM no que diz respeito à codificação (8 dígitos), hierarquização, valoração com base nos 14 portes e 3 subportes (A, B e C) e

estabelecimento da UCO - Unidade de Custo Operacional, que incorpora depreciação de equipamentos, manutenção, mobiliário, imóvel, aluguéis, folha de pagamento etc. Este custo foi calculado para os procedimentos de SADT de cada especialidade. Custos operacionais referentes a acessórios e descartáveis serão ajustados diretamente e de comum acordo entre as partes.

1.4.
Os atendimentos contratados de acordo com esta Listagem de Procedimentos serão realizados em locais, dias e horários preestabelecidos
”
(cf. Id. nº 79219470 - pág. 1 –
grifei
e
destaquei
).

Por fim, o documento denominado “
RELATÓRIO - TGA VERSÃO III - PRESTADOR POR ESPECIALIDADE
”, juntado aos autos pela própria ré/apelante, menciona expressamente o procedimento “
Prostatavesiculectomia radical laparoscópica
” (cf. Id. nº 79219470 – pág. 66), justamente aquele indicado para o autor/apelado.

Ou seja, se o contrário exclui cobertura dos “
procedimentos não constantes na Tabela Geral de Auxílios do PLANO
”, se a “
a TGA - versão III é uma listagem para fins de valoração dos procedimentos médicos cobertos pela CASSI
”, e se há expressa menção à “
Prostatavesiculectomia radical laparoscópica
”, inafastável a conclusão de que o procedimento indicado ao paciente encontra, sim, cobertura contratual, sendo, pois, completamente irrelevante qualquer discussão sobre a natureza exemplificativa ou taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, até porque, frise-se, trata-se de relação de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde.

E não se confunda a assertiva de cobertura mínima com entendimento de natureza exemplificativa do Rol da ANS, pois, ao contrário do que sói acontecer com outros contratos de plano de saúde, não consta do efetivamente celebrado pelas partes qualquer indicativo de que a cobertura contratual se limita aos procedimentos listados pela agência reguladora; consta apenas, repito, exclusão de cobertura de “
procedimentos não constantes na Tabela Geral de Auxílios do Plano
”, e ali há menção expressa à “
Prostatavesiculectomia radical laparoscópica
”.

Permanece infensa às críticas recursais, pois, a conclusão de ilegalidade da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico, o que, conforme tranquila jurisprudência do eg. STJ, gera dano moral indenizável.

A propósito:

“
EMENTA:

(...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL. (...) 2. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1788756/SC – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

“
EMENTA:

(...) AÇÃO DE RESPONSANBILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. (...) RECUSA INDEVIDA (...) DANO MORAL CONFIGURADO. (...) 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pela Corte de origem no caso concreto” (STJ – 3ª Turma – AgInt nos EDcl no REsp 1894491/SP – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 19/04/2021, DJe 22/04/2021).

Não há impugnação recursal quanto ao valor indenizatório fixado pela r. sentença apelada.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios e a alegação de que a verba é “
maior do que a própria indenização imposta
”, anoto que, ao fixar honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, mesmo havendo condenação, evidente que, a despeito de não mencionar o §8º do art. 85 do CPC, o MM. Juiz o fez com base em juízo de equidade.

A 2ª Seção do eg. STJ já decidiu que a norma do §8º do mencionado artigo de lei “
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo
”.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). (...) 4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória
, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária
, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (STJ – 2ª Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Frise-se, então, com bastante ênfase até mesmo para evitar futuras discussões infundadas em sede de Embargos Declaratórios, que a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, pode ser feita em caráter absolutamente excepcional, como no caso, pois, mesmo havendo condenação, o que, a princípio, demandaria fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor desta, considerando seu baixo valor (proveito econômico), cabível a fixação da verba sucumbencial por apreciação equitativa
, e nada impede que isso se dê em percentual sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021